Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702643-83.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA IMPETRANTES: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, MAX ANDRE SANTOS e FABIO ALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, no qual afirmam a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF que decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, e, posteriormente, indeferiu pedido de revogação, em razão da prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato). Os impetrantes noticiam que o paciente teve a sua prisão decretada em 13.08.2020, em razão da suposta prática do delito de estelionato, ocorrido nas dependências do Supermercado Euro, localizado na Avenida Recanto das Emas, Quadra 114, Recanto das Emas/DF, no dia 29.04.2020. Defendem a ausência de justa causa para a manutenção do encarceramento do paciente, especialmente porque o delito a ele imputado foi cometido sem violência e/ou grave ameaça a pessoa, o que torna a custódia desproporcional, pois não se verifica “turbulência a ordem social”, tratando-se de crime de ordem exclusivamente econômica. Aduzem a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como a inexistência de fatos novos, atuais e contemporâneos que justifiquem a prisão, conforme art. 312, § 2o e art. 315, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva, pois transcorridos 158 (cento e cinquenta e oito dias) dias da prisão sem que a instrução tenha se encerrado. Alegam violação aos princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo, bem como afirmam desrespeito ao artigo 22, parágrafo único, da Lei no 12.850/2013, que prescreve o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento da instrução processual, e ao prazo previsto na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste eg. TJDFT. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pedem a revogação/relaxamento da prisão em virtude do alegado excesso de prazo nas prisões, sem a conclusão da instrução criminal. Subsidiariamente pugnam pela aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, ou, a concessão de prisão domiciliar. Juntam documentos. O pedido de liminar foi indeferido (ID 22796287). Por intermédio do petitório de ID 22799543 os impetrantes formularam pedido de desistência. É o breve relatório. DECIDO. Considerando a manifestação do impetrante (ID 22799543), nos termos do art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os jurídicos e legais efeitos, e julgo prejudicado o writ. Intimações necessárias. Após, arquive-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR